Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-46.2018.8.11.0005
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000932-46.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (APELADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (ADVOGADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO), MARIA ADELIA DALTRO DE SOUZA - CPF: 304.760.381-20 (APELADO), JUAREZ VAZ DE ALMEIDA - CPF: 346.728.851-00 (APELADO), JOSE MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 875.237.871-34 (APELADO), RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (ADVOGADO), RIUSDELAR LOPES PEREIRA - CPF: 003.123.601-42 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO NO TOCANTE A MATÉRIA RELACIONADA A MARIA ADÉLIA DALTRO DE SOUZA E, NO MAIS, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU INFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, fundada na suposta prática de nepotismo no Município de Alto Paraguai/MT, consistente na nomeação de parentes de agente político para cargos comissionados, em afronta à Súmula Vinculante nº 13 do STF, com enquadramento nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de apelação, a exclusão de litisconsorte do polo passivo diante da ocorrência de preclusão; (ii) estabelecer se as nomeações realizadas configuram nepotismo apto a caracterizar ato de improbidade administrativa, especialmente quanto à exigência de dolo específico e à necessidade de demonstração de influência ou subordinação hierárquica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a ocorrência de preclusão consumativa e temporal quanto à exclusão de corré do polo passivo, pois a parte, após a rejeição dos embargos de declaração, deixou de interpor o recurso cabível (agravo de instrumento), impedindo a rediscussão da matéria em apelação.

4.

Afirma-se que a caracterização do nepotismo não decorre automaticamente do vínculo de parentesco, exigindo a demonstração de circunstâncias objetivas que indiquem favorecimento indevido, como subordinação hierárquica, influência na nomeação ou designações recíprocas, conforme a jurisprudência do STF.

5.

Verifica-se a ausência de prova de interferência do vereador nas nomeações realizadas pelo Poder Executivo, inexistindo elementos que indiquem ingerência, ajuste recíproco ou relação de subordinação entre os agentes envolvidos.

6.

Considera-se que as nomeações decorreram de atos administrativos praticados pela prefeita no exercício de sua competência, sem demonstração de direcionamento ilícito ou favorecimento pessoal.

7.

Destaca-se que orientação técnica do Tribunal de Contas estadual à época dos fatos reforçava a necessidade de subordinação ou influência para caracterização do nepotismo, afastando a configuração de dolo específico.

8.

Conclui-se que não há comprovação de dolo específico, elemento indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de interposição do recurso cabível contra decisão interlocutória enseja preclusão, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

2.

O nepotismo exige a demonstração de influência, subordinação hierárquica ou designação recíproca, não se configurando pela mera existência de parentesco.

3.

A inexistência de prova de dolo específico afasta a caracterização de ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa nº 1000932-46.2018.8.11.0005, ajuizada em face de Diane Vieira de Vasconcellos Alves, Maria Adélia Daltro de Souza, Juarez Vaz de Almeida, José Márcio de Almeida e Riusdelar Lopes Pereira.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta com fundamento em inquérito civil instaurado para apurar suposta prática de nepotismo no âmbito do Município de Alto Paraguai/MT, consistente na nomeação de parentes de agente político para cargos em comissão e funções de confiança, em afronta à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, com enquadramento nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992.

Segundo narrado na inicial, a então prefeita Diane Vieira de Vasconcellos Alves teria promovido nomeações envolvendo parentes do vereador Juarez Vaz de Almeida, dentre eles seu irmão José Márcio de Almeida e sua cunhada Riusdelar Lopes Pereira, além de outros vínculos familiares, configurando favorecimento indevido e violação aos princípios da administração pública.

Na fase preliminar, o juízo de origem deixou de receber a inicial em relação à requerida Maria Adélia Daltro de Souza, por ausência de justa causa, recebendo-a quanto aos demais demandados, que foram citados e apresentaram defesa.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, ao fundamento de que, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, não restou comprovado o dolo específico necessário à configuração dos atos de improbidade administrativa, destacando-se, ainda, a inexistência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, bem como a cessação das situações apontadas mediante exonerações posteriores.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, sob o argumento de irretroatividade das novas disposições; (ii) a existência de provas suficientes a demonstrar o dolo dos demandados na prática de nepotismo; e (iii) a necessidade de reforma da decisão que deixou de receber a inicial em relação à requerida Maria Adélia Daltro de Souza.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de ausência de dolo específico, inexistência de dano ao erário e adequação da decisão recorrida ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, defendendo a configuração dos atos de improbidade administrativa e a responsabilização dos demandados, diante da violação aos princípios da moralidade e impessoalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, fundada na suposta prática de nepotismo no âmbito do Município de Alto Paraguai/MT.

A sentença concluiu que, embora comprovadas nomeações potencialmente incompatíveis com a Súmula Vinculante nº 13 do STF, tais vínculos foram posteriormente cessados, não se prolongando de forma deliberada ou persistente, o que afastaria a configuração de ato de improbidade administrativa. Registrou, ainda, que a conduta de Maria Adélia Daltro de Souza não foi analisada, em razão do não recebimento da inicial em seu desfavor (ID 333782975), e destacou que, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.429/1992, a responsabilização por improbidade exige a comprovação de dolo com finalidade ilícita.

No recurso de apelação, o Ministério Público sustenta que a sentença deve ser reformada, pois haveria equívoco na exclusão de Maria Adélia Daltro de Souza do polo passivo, sustentando que, por se tratar de parente por afinidade em terceiro grau da Prefeita, razão pela qual também deveria responder pelo ato ímprobo. Pontua que as nomeações violaram a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante a posterior exoneração, além de defender a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 e a presença de dolo pela manutenção das nomeações após recomendação ministerial.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal foi delimitada assim, pelas partes, essencialmente acerca da verificação da correção da exclusão de Maria Adélia Daltro de Souza do polo passivo, à luz das regras processuais atinentes à preclusão e aos limites devolutivos do recurso de apelação, bem como da aplicabilidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, especialmente quanto à exigência de demonstração de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa decorrente da pratica de nepotismo, notadamente quanto à possibilidade de incidência da Súmula Vinculante nº 13 do STF nas hipóteses concretas delineadas nos autos.

Inicialmente, cumpre observar que houve continuidade normativa quanto à prática de nepotismo, mesmo após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, tendo o referido ilícito passado a constar expressamente no art. 11, inciso XI, da Lei nº 8.429/1992, permanecendo a vedação à nomeação de parentes em afronta aos princípios da Administração Pública, notadamente à Súmula Vinculante nº 13 do STF.

No que se refere à nomeação de Maria Adélia Daltro de Souza, concunhada da Prefeita Municipal, para o cargo de Chefe do Departamento de Tesouraria, cumpre observar que, embora o Ministério Público tenha postulado sua condenação por ato de improbidade administrativa, sob o argumento de equívoco na exclusão da referida demandada da sentença, sustentando que os embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória de mérito que a excluiu do polo passivo, ainda que rejeitados, permitiriam a análise da matéria em sede de apelação, tal pretensão não comporta acolhimento.

Veja o que foram alegado:

(...)

III.b.3 Do Equívoco na Exclusão de Maria Adélia Daltro de Souza e do Requerimento de Ressarcimento do Dano Integral

Embora a Sentença (ID 208214645) se refira apenas aos réus remanescentes (Diane, Juarez, José Márcio e Riusdelar),
a decisão interlocutória de ID 30177601 (11/03/2020) afastou a Apelada Maria Adélia Daltro de Souza do processo sob o argumento de que "concunhado não é considerado parente, sequer por afinidade" para fins da Súmula Vinculante nº 13.

O Ministério Público recorreu dessa decisão por meio de embargos de declaração (ID 30618736), que foram rejeitados (ID 82361947), restando a questão pendente de análise por este Egrégio Tribunal
.

É incontestável que o instituto do parentesco por afinidade, para os fins da Súmula Vinculante nº 13, abrange as relações até o terceiro grau, em todas as linhas. De acordo com o Código Civil e a interpretação constitucional, Maria Adélia, sendo casada com o irmão do cônjuge da Apelada Diane (Prefeita), configura parentesco por afinidade colateral em terceiro grau (cunhada por afinidade colateral do cônjuge).

O Juízo a quo, ao utilizar um julgado isolado para afastar a incidência da SV 13 neste ponto
, praticou um erro in judicando na fase preliminar
,
resultando na exclusão indevida de Maria Adélia
.

Ocorre que, a luz do sistema processual vigente, a insurgência contra decisão interlocutória de mérito deve observar o meio impugnativo adequado, sob pena de estabilização da decisão. Ainda que, em hipóteses específicas, se admita a rediscussão diferida por ocasião da apelação, tal possibilidade não se estende indistintamente, sobretudo quando a questão já foi objeto de impugnação específica, sem a subsequente utilização do recurso cabível.

Nesse contexto, evidencia-se a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a parte optou por manejar embargos de declaração, exaurindo a via recursal então escolhida, sem, contudo, promover a devolução da matéria ao Tribunal pelo instrumento processual adequado. Soma-se a isso a preclusão temporal, diante da ausência de interposição do recurso pertinente após a rejeição dos aclaratórios.

Com efeito, após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em face da decisão que deixou de receber a inicial em relação a Maria Adélia, incumbia-lhe a interposição de agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil, como meio adequado para impugnar imediatamente a decisão interlocutória de mérito que a excluiu do feito. A ausência de insurgência oportuna enseja a preclusão da matéria, consolidando os efeitos da decisão e obstando sua rediscussão em momento posterior.

Dessa forma, mostra-se inviável o reexame, nesta instância recursal, da alegada irregularidade na exclusão de Maria Adélia Daltro de Souza do polo passivo, porquanto a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, não sendo passível de rediscussão em sede de apelação.

Quanto a suposta prática de nepotismo envolvendo José Márcio de Almeida, Riusdelar Lopes Pereira, Yuri Rayan Arruda de Almeida e Taina do Nascimento Araújo, todos parentes do vereador Juarez Vaz de Almeida, verifica-se, de plano, que os atos de nomeação foram praticados pela então Prefeita Municipal, apelada Diane Vieira de Vasconcellos Alves, no âmbito do Poder Executivo, inexistindo qualquer ato formal de nomeação emanado do referido vereador ou da Câmara Municipal.

A partir desse dado, impõe-se observar que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a configuração do nepotismo não decorre automaticamente da existência de vínculo de parentesco, sendo necessária a verificação de critérios objetivos que revelem a violação ao princípio da impessoalidade. Nesse sentido, a Corte Suprema firmou entendimento de que a caracterização do nepotismo pressupõe a presença de hipóteses como designações recíprocas, subordinação hierárquica ou influência no processo de escolha.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

Ausência de configuração objetiva de nepotismo.
Inexistência de influência ou subordinação hierárquica
. Fatos e provas. reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública,
erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante
. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado de Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental não provido." (RE 807383 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017).

A leitura do referido julgado evidencia que o elemento central para a configuração do nepotismo não é o parentesco em si, mas a existência de circunstâncias que indiquem favorecimento pessoal indevido, especialmente a influência no processo de nomeação.

No caso concreto, não há qualquer elemento probatório que indique que o vereador tenha exercido influência na escolha dos nomeados. Não se verifica, igualmente, a existência de designação recíproca entre Poderes, tampouco relação de subordinação hierárquica entre o agente político e os servidores nomeados.

Ao contrário, os autos demonstram que as nomeações decorreram de atos administrativos praticados pela Chefe do Poder Executivo, no exercício regular de sua competência, não havendo provas de ingerência externa.

Some-se a isso o fato de que consta dos autos, no ID n. 333782908, e-mail encaminhado pela consultoria técnica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso à assessoria jurídica do Município, no qual se expõe entendimento no sentido de que não se configura nepotismo quando ausentes subordinação hierárquica e vínculo com a autoridade nomeante, conforme precedente daquela Corte de Contas (Acórdão nº 21/2015-TP – Processo nº 24.965-3/2013 – TCE/MT).

Tal elemento é relevante, pois demonstra que, à época dos fatos, havia orientação técnica da Corte de Contas no sentido de que a configuração do nepotismo exigia, além do parentesco, a presença de subordinação ou influência funcional, o que reforça a conclusão de que não se pode imputar aos agentes públicos a prática dolosa de ato ímprobo, quando desprovido de elementos probatórios da ocorrência de influência para as nomeações e ausência de designação recíproca entre Poderes.

Nesse contexto:

EMENTA: AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NEPOTISMO - PARENTES DE VEREADORES -
NOMEAÇÃO CARGO EM COMISSÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÕES RECÍPROCAS - NEPOTISMO CRUZADO NÃO CONFIGURADO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA CONFIRMADA
. - Ausente a prova de ajuste mediante designações recíproca na nomeação de parente de vereador em cargo de comissão no Poder Executivo, impõe-se a improcedência do pedido, pois não comprovada a existência do nepotismo cruzado. (TJ-MG - AC: 10000181161308001 MG, Relator.: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 02/05/2019)

EMENTA 1) REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS REGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEPOTISMO NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. a) Cuida-se de Remessa Necessária de sentença que julgou improcedente pedido do Ministério Público em Ação Civil Pública ajuizada com o objetivo de combater suposto ato de
nepotismo praticado pelo Prefeito do Município de Santa Fé, que nomeou para cargos em comissão parentes de Vereadores do Município
, motivo pelo qual teria ferido os princípios regentes da Administração Pública, em especial a moralidade e a impessoalidade, praticando ato ímprobo, nos termos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). b) Como se sabe, o nepotismo é a prática em que um Agente Público usa de sua posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes (até o terceiro grau). Consoante entendimento da Súmula Vinculante nº 13, afronta a Constituição. c) Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal já excepcionou situações, tais como quando a nomeação ocorre para cargos públicos de natureza política, como Ministro de Estado, Secretaria Estadual ou Municipal, este último justamente a hipótese em comento. Precedentes. d) Para caracterização do nepotismo, seria necessária a comprovada a intenção dolosa de, com as nomeações, violar os princípios da Administração Pública previstos no artigo 37, "caput", da Constituição Federal, ônus probatório do qual o Ministério Público não se desincumbiu. e) Além disso, no caso, não se verifica a possibilidade de os Vereadores terem interferido nas nomeações para os cargos comissionados, já que as nomeações contestadas ocorreram em 2017, enquanto os Vereadores foram eleitos apenas em 2020, para exercerem a Vereança pelo período de 2021 a 2024. f)
Tampouco caracterizado nepotismo superveniente, já que este pressupõe a existência de relação de subordinação direta entre os Agentes Públicos — e não a mera possibilidade de influência —, e as nomeadas exercem cargos junto ao Executivo, enquanto os Vereadores exercem suas funções no Legislativo Municipal
. 2) SENTENÇA MANTIDA, EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PR 00012358620248160180 Santa Fé, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 23/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECURSO DO SERVIDOR – TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE NEPOTISMO – SUMULA VINCULANTE Nº 13, DO STF - NOMEAÇÃO FEITA POR PESSOA NÃO FAMILIAR - PARENTE (IRMÃO) DO SERVIDOR NOMEADO QUE NÃO EXERCE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO - INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA - PRECEDENTES DO STF – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE CORRÉU PREJUDICADOS – APELAÇÃO DO SERVIDOR CONHECIDA E PROVIDA. 1. Discute-se no presente recurso: a) em preliminar, o não conhecimento parcial do recurso do Ministério Público, sob a alegação de perda superveniente do interesse recursal; b) a existência de provas relacionadas às irregularidades capazes de ensejar a conduta prevista no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, referente à prática de nepotismo; e c) a aplicação de multa civil. 2. O STF, ao editar a Súmula Vinculante nº 13, estabeleceu critérios objetivos de conformação a respeito do nepotismo, a saber: "i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção."– destaquei (RE 807383 AgR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma). 3.
Se o servidor foi nomeado por quem não é parente ou cônjuge, ou não houve ajuste mediante designações recíprocas, e muito menos existente subordinação hierárquica entre ele e o parente que já exercia cargo de Vereador, não se configura o nepotismo
;
e, uma vez inexistente o nepotismo, deve ser julgada improcedente a Ação de Improbidade
. 4. Apelação do servidor conhecida e provida; Apelações do Ministério Público e de corréu prejudicadas em razão da improcedência da ação. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802017-83.2016 .8.12.0008 Corumbá, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

Portanto, no que se refere aos parentes do vereador, a ausência de designação recíproca, de subordinação hierárquica e, sobretudo, de prova de interferência na escolha dos nomeados impede o reconhecimento da prática de nepotismo nos moldes delineados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, José Márcio de Almeida e Riusdelar Lopes Pereira, embora cônjuges entre si e servidores do Poder Executivo Municipal, igualmente não se inserem em hipótese configuradora de nepotismo, porquanto inexistem elementos que indiquem subordinação hierárquica direta entre ambos ou qualquer interferência indevida no processo de nomeação, circunstâncias indispensáveis à caracterização do ilícito, conforme a supracitada orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante desse quadro, conclui-se que não restou demonstrado, de forma suficiente, que os requeridos tenham atuado com o propósito deliberado de violar os princípios da Administração Pública.

Ante o exposto, não conheço o recurso no tocante à matéria relacionada a Maria Adélia Daltro de Souza, em razão da ocorrência de preclusão consumativa, e, no mais, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026